Tribunal: TJDFT
Processo: 0722411-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO. OBJETIVO DE OBTER CARTA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CONTEMPLAÇÃO E PAGAMENTO DO LANCE. EMISSÃO DE CARTA DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CUMPRIMENTO. ALEGAÇÕES DE PROBLEMAS NA SITUAÇÃO CADASTRAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão, proferida na ação de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava obrigar a agravada a cumprir carta de crédito. 1.1. Recurso aviado pela autora a fim de que haja o cumprimento da carta de crédito (sob pena de aplicação de multa e penhora de valores em conta bancária).

2. O Sistema de Consórcios é modalidade de acesso ao mercado de consumo baseado na união de pessoas físicas ou jurídicas, em grupo fechado, com finalidade de formar poupança destinada à compra de bens móveis duráveis, imóveis e serviços, por meio de autofinanciamento, conforme art. 2o da Lei no 11.795/08. 2.1. Para a consecução dos fins almejados, o grupo contrata uma empresa administradora, que figurará no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, na qualidade de mera "gestora dos negócios dos grupos e de mandatária de seus interesses de direitos". 2.2. As contribuições pagas ao grupo destinam-se a contemplar seus integrantes com crédito que será utilizado na compra de bem ou serviço, por meio de sorteio ou lance. 2.3. Na hipótese, a decisão agravada indeferiu o pedido da exordial sob o fundamento de que “os fatos alegados na inicial reclamam melhor investigação sob o crivo do contraditório e ampla defesa”. 2.4. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Isto porque o preenchimento dos requisitos para o cumprimento da carta de crédito ou devolução do valor pago demanda verdadeira análise de mérito e necessita dilação probatória.

3. Neste momento de análise não é possível demonstrar, de plano, a plausibilidade do direito da recorrente. 3.1. Esta Corte tem julgado neste sentido: “(...) Como cediço, o Agravo de Instrumento é um recurso de cognição limitada, já que, por meio dele, apenas se investiga a retidão da decisão vergastada, não se podendo, em regra, adentrar no mérito da controvérsia. 5. Logo, ausentes os requisitos necessários à concessão da Liminar, em razão da necessidade de dilação probatória, a ser realizada propriamente na via ordinária, não há como se entregar a tutela pretendida em sede de Agravo de Instrumento, porquanto recurso de cognição limitada. 6. Recurso conhecido e não provido. (07058170320218070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 25/5/2021). 3.2. Nessa linha, em que pese os fundamentos externados pela recorrente, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.3. Assim, estando a decisão agravada em consonância com a jurisprudência, mostra-se adequada a sua manutenção.

4. Agravo de instrumento improvido.